Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730749-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: SRK ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CESSÃO DE DIREITOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NOVA PACTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Mostra-se válido e legítimo o novo prazo para entrega de imóvel estipulado em contrato de cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel, entabulado entre o comprador/cedente e o cessionário, com anuência da vendedora, pois realizado por partes legítimas, mediante livre manifestação de vontade. Logo, a indenização por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega do imóvel, deve ser fixada com base na data de entrega repactuada. 2. O valor da indenização por lucros cessantes deve ser apurada em liquidação de sentença quando os documentos acostados aos autos não se mostram legítimos para averiguar o valor do aluguel mensal de imóvel com as mesmas características do imóvel entregue pela construtora. 3. Apelação cível da autora conhecida e não provida. Apelação cível da ré conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acordão combatido teria violado o artigo 394 do Código Civil, uma vez que desconsiderou a convocação realizada pela recorrente para a realização da vistoria e para assinatura do termo de recebimento das chaves, para que fosse considerada como termo final dos lucros cessantes, dando margem, inclusive, ao enriquecimento sem causa da recorrida. Sustenta, ademais, que o imóvel foi colocado à disposição da recorrida desde 11/6/2018, mediante convocação, via e-mail, para receber as chaves, devendo, assim, esta ser a data final para o pagamento dos lucros cessantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 394 do CCB. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 14328658): (...) Quanto ao termo final do pagamento dos lucros cessantes, consoante observou com propriedade o sentenciante, “embora a ré alegue que houve demora da autora em atender às suas intimações para imissão na posse do imóvel, não fez qualquer prova nesse sentido, sequer um e-mail comunicando a adquirente acerca da conclusão das obras, devendo a data final da mora coincidir com o momento em que houve o efetivo recebimento das chaves (ID no 24095513 - 04/10/2018)”.Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.QUANTO AO RECURSO DA RÉ, DELE CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que o valor devido a título de lucros cessantes seja aferido em liquidação de sentença. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028